Tribunal: TJPA
Processo: 0862573-83.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862573-83.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ANATOLIA CONCEICAO DO NASCIMENTO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
. ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A CITAÇÃO DE LITISCONSORTE E REQUISITOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa empregadora contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que não conheceu de apelação por ilegitimidade recursal em ação previdenciária ajuizada por segurada contra o INSS, com pedido de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresentou omissões quanto à análise de litisconsórcio passivo necessário, da perícia médica e dos reflexos trabalhistas indiretos, e se os embargos comportam efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são restritos às hipóteses legais do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

4. Inexiste omissão, pois a matéria, de maneira fundamentada, foi expressamente examinada no acórdão embargado, que concluiu pela ilegitimidade da Recorrente, haja vista que a relação jurídica discutida é entre a Apelada e o INSS, por se tratar de pedido de concessão de benefício previdenciário.

5. A oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1485369/GO, Quarta Turma, j. 09.05.2022; TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000, j. 19.09.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora Embargante.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

Ementa: Direito previdenciário e processual civil.
Agravo interno em apelação cível
. Ilegitimidade recursal do empregador. Auxílio-acidente. Manutenção da decisão monocrática.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por empresa empregadora contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, por ausência de legitimidade recursal, em ação previdenciária ajuizada por segurada contra o INSS, com pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a empregadora possui legitimidade recursal para impugnar sentença proferida em demanda entre segurado e o INSS, cujo conteúdo supostamente produz reflexos trabalhistas indiretos.

III. Razões de decidir

3. A empregadora não integra a relação jurídica processual estabelecida entre segurado e INSS, por este motivo não detém legitimidade recursal para impugnar a sentença.

4. Reflexos trabalhistas indiretos não autorizam a intervenção da empresa na lide previdenciária, por se tratar de matéria de titularidade exclusiva do segurado.

5. Jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais consolida o entendimento de ilegitimidade do empregador para intervir judicialmente em benefício concedido ao empregado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Em suas razões, a Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões no acórdão quanto à análise da alegada ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, bem como acerca da suposta nulidade processual em razão da inexistência de perícia conclusiva quanto à incapacidade laborativa da segurada e à inexistência de nexo causal entre a patologia e as atividades desempenhadas.

Aduz, ainda, que a decisão embargada não se manifestou de forma específica sobre os reflexos trabalhistas indiretos, os quais, segundo alega, justificariam sua intervenção no feito, motivo pelo qual pugna pelo saneamento das omissões apontadas, inclusive com fins de prequestionamento.

Por fim, requer o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja reformado o acórdão e acolhidas as teses apresentadas, ou, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias suscitadas.

A Agravada apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão da embargante.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de se suprimir a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se há vício no acórdão impugnado q
ue ao julgar o recurso de agravo interno, manteve a decisão monocrática, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela Apelante, ora Embargante.

A Embargante reitera as alegações feitas no Agravo interno, sustentando que é parte legítimo para compor o polo passivo da ação e que se faz necessária a sua citação na condição de litisconsorte passivo.

Contudo, a matéria, de maneira fundamentada, foi expressamente examinada no acórdão embargado, que concluiu pela ilegitimidade da Recorrente, haja vista que a relação jurídica discutida diz respeito à Apelada e o INSS, por se tratar de pedido de concessão de benefício previdenciário. Vejamos:

(...) a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Isso porque, a relação jurídica processual é entre a apelada ANATOLIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO COSTA e o INSS, uma vez que o objeto da ação trata de questão previdenciária, envolvendo o direito ao benefício de auxílio-acidente.

A Equatorial, como empregadora da apelada, não possui relação direta com as obrigações determinadas na presente demanda, o que afasta sua legitimidade para recorrer da decisão.

A tese de que os reflexos trabalhistas indiretos da decisão justificariam sua participação não se sustenta, visto que a demanda versa sobre direitos de natureza previdenciária, cuja titularidade e responsabilidade são exclusivas do INSS.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (...)

Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao conteúdo da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que as questões postas foram decididas e a decisão foi devidamente fundamentada, não assistindo razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - grifei)

Cumpre esclarecer que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a adoção de posicionamento contrário ao interesse da parte, nem está o magistrado obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos
. 2. A subsistência de fundamentos inatacados, aptos a manter as conclusões do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desses fundamentos, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. 3. "A considerar a existência de disposição convencional, de modo a estabelecer o critério pela qual as despesas condominiais devem ser partilhadas, sua observância, por determinação legal, é de rigor ." ( REsp 784.940/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 16/06/2014) . 3.1. "A legislação civil concede autonomia e força normativa à Convenção de Condomínio ( CC/2002, arts. 1 .333, parágrafo único, 1.334, I a V, e 1.036, I), de maneira que, sendo esta devidamente aprovada e registrada, a intervenção do Poder Judiciário para declarar a nulidade de critério nela estabelecido para o rateio das despesas condominiais somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais, quando não forem observados os requisitos legais ou quando houver vício de consentimento ou configurar-se enriquecimento sem causa de um ou alguns condôminos. Por conseguinte, é indevida a propositura de ação apenas para discutir a justiça do método adotado." ( REsp 1733390/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 18/05/2021). 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1485369 GO 2014/0253538-2, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022) (grifei).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado as questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, inexistindo omissão em seus fundamentos.

Registra-se, por fim, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025